Tribunal: STF
Processo: Rcl 53719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA DECISÃO RECLAMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Orcali Serviços de Limpeza Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itajaí/SC, no processo nº 0000665-57.2021.5.12.0022, por meio da qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional dos processos determinada no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do processo de origem e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, até o julgamento final do Tema nº 1.046 RG. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para confirmar a liminar.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. De fato, em decisão de 28/06/2019, publicada em 1º/08/2019, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, havia determinado a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Determinação esta que se alega descumprida pela decisão ora reclamada.  



    4. No entanto, após a formalização da presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 02/06/2022, concluiu o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.046, dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a seguinte tese:  



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.  



    5. Deu-se a publicação da ata de julgamento em 14/06/2022, revelando-se superada, portanto, a anterior ordem de sobrestamento dos processos em curso.  



    6. Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do parâmetro enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto. A esse respeito, menciono as seguintes decisões proferidas em casos análogos (Tema RG nº 1.046): Rcl nº 53.100/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/06/2022, p. 21/06/2022; Rcl nº 49.988-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, 13/06/2022, Rcl nº 53.200/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022; e Rcl nº 53.221-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022.  



    7. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator